Tribunal: TJES
Processo: 0003848-76.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003848-76.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO SEMAFORIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. DEDUÇÃO DO DPVAT. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS e EVANDRO MARCIEL SANTOS
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por acidente de trânsito movida em face de
GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA, JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ao fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade e de culpa do condutor réu. Os autores postulam a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal, sustentando que a prova testemunhal comprova que o acidente decorreu da imprudência do réu ao avançar sinal vermelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito pode ser imputada ao réu GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva para fins de indenização; (iii) determinar a extensão dos danos indenizáveis, incluindo danos materiais, morais e pensão mensal; e (iv) verificar os limites da responsabilidade da seguradora corré e a necessidade de dedução do valor do seguro DPVAT da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal produzida, especialmente o depoimento da testemunha PEDRO NASCIMENTO, é clara, precisa e detalhada, confirmando que o réu avançou o sinal vermelho, colidindo com a motocicleta conduzida pelos autores, o que corrobora a versão autoral.

4. A narrativa apresentada pelo réu mostra-se evasiva e contraditória, desprovida de elementos concretos e contraditada por outras testemunhas, inclusive pela testemunha JULIANO SOTELLI, por ele arrolada, que apresentou depoimento inconsistente.

5. O sistema de persuasão racional (art. 371 do CPC) autoriza o juiz a formar seu convencimento com base na prova testemunhal, sobretudo quando inexistem provas documentais ou técnicas sobre a dinâmica do acidente.

6. Restou comprovada a culpa do réu GEOVANI e o nexo causal com os danos suportados, preenchendo-se os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 do CC).

7. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados por meio de comprovante de conserto da motocicleta (R$ 1.960,00) e notas fiscais de medicamentos (R$ 286,50).

8. A autora SEBASTIANA comprovou sua incapacidade laboral entre junho/2017 e fevereiro/2018 por laudo médico, fazendo jus a pensão mensal de um salário mínimo no período, nos termos do art. 950 do CC e da jurisprudência dominante.

9. A ocorrência de fraturas, cirurgia de urgência e sofrimento decorrente do acidente justifica a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do TJES.

10. Ausente prova suficiente de alteração estética visível e permanente, não se configura o dano estético.

11. A seguradora possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, mas sua responsabilidade é limitada aos termos da apólice contratual, incluindo exclusão expressa de cobertura por danos morais (Súmula nº 402/STJ).

12. É cabível a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, independentemente de sua comprovação nos autos, conforme a Súmula nº 246/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal pode, de forma autônoma, firmar o convencimento judicial quanto à culpa em acidente de trânsito, nos termos do art. 371 do CPC.

2. Estando caracterizada a conduta culposa do réu e o nexo causal com os danos sofridos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva, nos moldes do art. 186 do CC.

3. O pensionamento mensal decorrente de incapacidade temporária para o trabalho é devida mesmo na ausência de renda comprovada, podendo ser fixada com base no salário mínimo.

4. A seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação juntamente com o segurado, mas sua responsabilidade está limitada ao valor e às cláusulas da apólice contratual.

5. É cabível a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula nº 246/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 950 e 1.792; CPC, art. 371; STJ, Súmulas nº 246, 362, 387 e 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCiv 1.0000.25.147494-6/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 12.08.2025; TJSP, ApCiv 1002056-62.2022.8.26.0084, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.09.2025; TJES, ApCiv 0001369-52.2019.8.08.0038, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 29.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.745.422/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.08.2024; STJ, REsp 2.189.356/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2025; TJES, ApCiv 0009897-30.2017.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2024; TJSP, ApCiv 1030022-94.2018.8.26.0001, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 23.06.2020; TJMG, ApCiv 1.0000.22.099510-4/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 07.03.2024; TJES, ApCiv 0002306-45.2016.8.08.0013, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS
e
EVANDRO MARCIEL SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada em desfavor de
GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA
,
JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovada eventual conduta culposa por parte do réu que permitisse o reconhecimento do nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos pelos autores, afastando, assim, a responsabilidade civil dos requeridos.

Em suas razões, os autores - ora apelantes - requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a prova testemunhal utilizada como base para a improcedência da demanda é contraditória e foi prestada por testemunha que não presenciou o acidente, devendo, inclusive, ser oficiado o Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho; (ii) o depoimento da testemunha da parte autora é claro e consistente quanto à dinâmica do acidente, apontando que o réu avançou o sinal vermelho; (iii) o conjunto probatório dos autos não foi devidamente valorado pelo juízo de piso, sendo suficiente para demonstrar a responsabilidade dos réus; (iv) os danos materiais, morais, estéticos e a incapacidade laborativa da autora estão devidamente comprovados nos autos, ensejando a condenação dos réus à reparação integral dos prejuízos.

Pois bem. Após exame do caderno processual, atento aos fatos e provas aludidos e produzidos nos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
.

Isso porque, reexaminando os elementos probatórios, concluo que as provas produzidas alcançam
standard
probatório suficiente a corroborar com a narrativa autoral de que o acidente de trânsito teria ocorrido por conduta imprudente do réu
GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA
, que, inobservando o semáforo vermelho, colidiu com a motocicleta conduzida pelos autores.

Consigno, para tanto, que, em que pese, de fato, existam narrativas distintas apresentadas pelos condutores de cada um dos veículos -
afirmando, cada qual, que a parte adversa “furou” o sinal vermelho, dando causa ao acidente
-, a narrativa autoral encontra suficiente amparo probatório nos autos, ao passo em que a narrativa de defesa reponta destituída de lastro.

Destaque-se que, não havendo câmeras ou imagens que tenham registrado a dinâmica do acidente -
conforme afirmado pelo próprio agente de trânsito ouvido como testemunha (0min40seg)
-, a prova testemunhal e os depoimentos das partes se revelam cruciais para a determinação dos caracteres da responsabilidade civil.

A prova testemunhal, aliás, é meio hábil à formação do convencimento
motivado
do órgão julgador, à luz do sistema da persuasão racional e da ausência de hierarquia entre provas ou mesmo de um sistema tarifário.

Dito isso, passa-se à demonstração fundamentada e motivada de que a versão autoral -
de que o réu
GEOVANI
, ao inobservar o semáforo vermelho veio a colidir com a motocicleta dos autores
- encontra suporte probatório e deve prevalecer à luz da prova produzida nos autos, notadamente a testemunhal.

Sopesa-se, nesse contexto, a assertividade, a precisão, a riqueza de detalhes prestadas pelos autores e pelas testemunhas por eles arroladas (PEDRO NASCIMENTO e LEONARDO ROQUE RODRIGUES), que demonstram com maior clareza e certeza dados relativos à cor dos veículos, ao horário e ao local do acidente, à reação das partes e dos transeuntes após o acidente, à interação mantida entre as partes e, enfim, acerca da dinâmica do acidente em si.

Merece especial destaque o testemunho de
PEDRO NASCIMENTO
, na medida em que, segundo afirma, estava passando de bicicleta, no mesmo sentido da via em que os autores, tendo presenciado o acidente (vide AIJ aos 10min50seg). Afirma a testemunha que o sinal abriu para a motocicleta e o carro conduzido pelo réu
GEOVANI
, todavia, não parou no sinal vermelho vindo a atingir os autores (vide AIJ aos 11min12seg).

O testemunho de
LEONARDO ROQUE RODRIGUES
- que chegou ao local pouco tempo após o acidente - corrobora, também, a narrativa autoral tanto por “ouvir dizer” quanto por ter presenciado os desdobramentos do acidente (vide AIJ aos 27min15seg).

Os depoimentos pessoais (vide AIJ aos 1min15seg e 13min12seg) estão em precisa consonância, ainda, com a narrativa exposta à exordial, apresentando, como dito, maior assertividade, precisão e riqueza de detalhes a respeito da dinâmica do acidente.

O réu
GEOVANI
, por sua vez, apresentou versão superficial, evasiva e vacilante dos fatos - não apresentando informações claras sobre o acidente e sua dinâmica (vide AIJ aos 20min10seg). A versão de que estaria parado no sinal vermelho e que teria colidido com a motocicleta logo ao sair com seu veículo contrasta com todas os demais testemunhos. À exceção do réu, todos - inclusive a testemunha JULIANO SOTELLI (arrolada pelo requerido) - afirmaram que o veículo do réu estava em movimento - e não parado no sinal vermelho - no momento anterior à colisão.

Outra inconsistência que merece destaque se dá quanto ao fato de o réu
GEOVANI
, após a colisão, ter mostrado portar arma de fogo aos autores e aos presentes. Enquanto o réu afirma que somente estava portando a arma, não a tendo mostrado a ninguém, tanto os autores quanto as testemunhas arroladas afirmaram assertivamente que ele mostrou a arma, ainda que não a tenha empunhado. A testemunha de defesa
JULIANO SOTELLI
, por sua vez, declarou nada ter visto a esse respeito, em mais uma resposta evasiva.

Ainda que tal fato detenha reduzida relevância quanto à dinâmica em si do acidente, corrobora a fragilidade da narrativa defensiva e, ao mesmo tempo, reforça a verossimilhança da narrativa autoral.

A testemunha de defesa
JULIANO
(vide AIJ aos 40min50seg), aliás, apresentou, de forma geral, testemunho inconsistente, impreciso e destituído de detalhes, afirmando,
inicialmente
, ter visto o acidente, imputando a culpa aos autores. Todavia,
em momento seguinte
, afirmou que, ao tempo da colisão, estaria de costas e a uma distância significativa do local, na medida em que já havia atravessado tanto a rodovia federal quanto a pista lateral que lhe era conexa.

Assim, a versão dos fatos apresentada pela testemunha
JULIANO
, especialmente quanto à dinâmica do acidente, não apresenta poder de convencimento do órgão julgador quando comparado às demais testemunhas.

A animosidade dos populares em favor dos autores após o acidente - o que foi mencionado tanto pelas testemunhas quanto pelas partes - reflete, também como elemento secundário de convicção, a conduta culposa do réu
GEOVANI
.

Assim, à luz do sistema de livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), extraio da prova produzida que o acidente de trânsito versado nestes autos ocorreu por culpa do condutor
GEOVANI
que, ao conduzir o veículo KIA CERATO pela rodovia BR 101, inobservou o semáforo vermelho e colidiu com a motocicleta conduzida pelos autores, que trafegava regularmente na faixa de cruzamento da rodovia, com sinal verde em seu favor.

Repontam, assim, preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva previstos no art. 186 do CC, uma vez que evidenciada a conduta imprudente do réu
GEOVANI
e o nexo causal entre a conduta e o dano provocado (
cuja extensão passa a ser examinada a seguir
).

Em relação aos
danos materiais
, relacionam-se (i) ao tratamento médico realizado em favor da autora
SEBASTIANA;
(ii) ao valor pago no conserto da motocicleta e (iii) ao pensionamento mensal pretendido em razão da incapacidade laboral que acometeu a requerente
SEBASTIANA
.

O
valor pago no conserto da motocicleta
resta comprovado pelo orçamento de fl. 77, em que o prestador de serviços atesta o recebimento, em 15/07/2017, da quantia de R$ 1.960,00, constando exatamente o nome do autor
EVANDRO MACIEL SANTOS
como contratante do serviço.

Quanto às
despesas com tratamento médico
, vê-se que este fora majoritariamente realizado sem custos, em hospital público, como se observa da documentação médica colacionada aos autos. Deve ser indenizada, todavia, a quantia de R$ 286,50, relativa à aquisição de medicamentos na continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (29/06/2017), conforme comprovado à fl. 78.

Por último, quanto ao
pensionamento mensal
pretendido pela autora
SEBASTIANA
, é cediço que o art. 950 do CC prevê que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

In casu
, a documentação médica produzida - notadamente os laudos de fls. 66/67, subscritos por profissionais especializados em ortopedia/traumatologia - atestam a inaptidão da autora para o exercício do trabalho, em virtude de dor residual, edema e claudicação decorrentes da fratura da tíbia direita.

Não é possível atestar, todavia, a incapacidade de forma definitiva ou mesmo sufragar o seu prolongamento “por tempo indeterminado”, apesar do quanto atestado à fl. 66, porque providência de tal jaez dependeria da realização de prova pericial que confirmasse a evolução do quadro da autora, a qual não foi requerida a modo e tempo pelo autor (fl. 361 dos autos).

Assim, a incapacitação para o trabalho resta devidamente comprovada apenas pelo período compreendido entre a data do acidente (04/06/2017) e a emissão do laudo médico de fl. 66, em 27/02/2018, em que se apurou que a autora ainda estava inapta ao trabalho.

Em evolução, conquanto aleguem os requeridos que a autora realiza trabalhos rurais sazonais e não apresenta remuneração fixa -
como, de fato, se infere de sua CTPS, à fl. 17
-, é cediço que o exercício de atividade remunerada não é condição para o recebimento da pensão mensal prevista no artigo 950 do Código Civil. A ausência de renda certa implica que o valor da pensão seja fixado em 1 salário mínimo mensal, conforme a jurisprudência pátria reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DA VÍTIMA. DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO RÉU, DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. PENSIONAMENTO POR ATO ILÍCITO. CABIMENTO. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. DEVEDOR FALECIDO NO CURSO DA LIDE. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HERDEIROS, ATÉ O LIMITE DA HERANÇA DEIXADA. POSSIBILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA A RESPEITO DOS GANHOS MENSAIS DA VÍTIMA. ARBITRAMENTO DA PARCELA NO IMPORTE CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. PRIMEIRO APELO PROVIDO, SEGUNDO APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovado nos autos que a colisão entre caminhão e motocicleta resultou em lesão gravíssima à vítima (amputação de membro inferior), sem que tenha sido demonstrada culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiros, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do condutor do caminhão. 2. Nos termos do art. 950 do Código Civil, é cabível a fixação de pensão mensal à vítima de ato ilícito que resulte em incapacidade laborativa, mesmo que parcial, sendo desnecessária a prova da perda total da capacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada. 3.
Na ausência de comprovação dos rendimentos habituais da vítima, admite-se a fixação da pensão em valor equivalente a um salário mínimo mensal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. 4. A obrigação de reparar o dano transmite-se aos herdeiros do responsável, até o limite das forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.147494-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão de veículos em cruzamento com sinalização de parada obrigatória. Presunção de culpa do motorista que ingressa em via preferencial e intercepta a trajetória de outro veículo não elidida. Ônus da prova que cabia ao réu. Inteligência dos arts. 34 e 44 do CTB. Responsabilidade civil configurada. Danos materiais devidamente comprovados. Autora que sofreu fratura no pulso, foi submetida a cirurgia e permaneceu ao menos 180 dias afastada de suas atividades. Danos morais configurados. Dano estético reconhecido. Procedimento cirúrgico que deixou cicatriz relevante no membro da autora. Indenização fixada em R$2.000,00, quantia suficiente para compensar o prejuízo suportado.
Pensão mensal. Acidente que provocou na autora lesões físicas e gerou para ela incapacidade para o trabalho. Não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima, a pensão mensal deve ser arbitrada com base no valor equivalente a um salário mínimo. Pensão mensal vitalícia que é devida, no valor correspondente a um salário mínimo no período em que ficou totalmente incapacitada para o exercício de atividades profissionais
e a 15% do salário mínimo a partir de então. Lucros cessantes e pensão mensal. Pedidos formulados no mesmo valor e com a mesma causa de pedir. Condenação apenas em pensão mensal, devida desde o evento danoso, sob pena de "bis in idem". Precedentes. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível 1002056-62.2022.8.26.0084; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2025; Data de Registro: 26/09/2025)

A autora também sofreu
dano moral
, em virtude do sofrimento físico e psicológico a que foi submetida em razão das fraturas e lesões oriundas do acidente de trânsito, tendo sido, inclusive, sujeitada a cirurgia de urgência, situação que ultrapassa em demasia a esfera do mero aborrecimento, dando ensejo à fixação de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 .Tal valor se revela razoável à extensão do dano e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, bem como compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares (TJES, ApCiv nº 0001369-52.2019.8.08.0038, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 29/05/2025).

Em relação ao
dano estético
, por sua vez, em que pese se extraia dos autos a magnitude da fratura da perna da autora, fato é que não se produziu prova fotográfica, documental ou pericial acerca da transformação na aparência física/externa da vítima, não tendo a autora, assim, se desincumbido do ônus da prova quanto a tal categoria autônoma de danos extrapatrimoniais (súmula nº 387/STJ), que, para se verificar, depende da presença de um dano “visível”, concretizado por uma a “alteração morfologica da formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa” (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30/10/2005; e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 21/10/20000).

Por fim, quanto à
legitimidade e à responsabilidade da seguradora
por acidente de trânsito ocasionado pelo segurado, é cediço que se admite a presença conjunta do segurado e da seguradora no polo passivo da demanda,
em litisconsórcio
- o que não encontra óbice na súmula nº 529 do STJ, que veda o ajuizamento da demanda direta e exclusivamente em face da seguradora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLO PASSIVO COMPOSTO POR SEGURADO APONTADO COMO CAUSADOR DO DANO E A SEGURADORA OBRIGADA CONTRATUALMENTE. EXCLUSÃO DESTA ÚLTIMA . INVIABILIDADE. SÚMULA 529 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
A Súmula 529, do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”, sendo hipótese diversa, a situação do ajuizamento de ação de indenização por acidente de trânsito contra o segurado apontado como causador do dano e contra a seguradora obrigada por contrato de seguro, como nos presentes autos
. 2. Este eg . Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que o exame de eventual arguição de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, deve ser examinado à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido para que a seguradora permaneça no polo passivo da ação principal. (
TJES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061649120238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÃNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA CONFIGURADA. Tratando-se de ação de indenização por acidente de veículo, a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, aquele que é apontado como o causador do dano
. (...) (
TJSP
; Apelação Cível 1030022-94.2018.8.26.0001; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO - RECONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO QUARTO RECURSO - MORTE DO MARIDO E FILHOS MENORES DA AUTORA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIMITAÇÃO AO VALOR CONTRATADO - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RENDA - SOLIDARIEDADE - CAPITAL SEGURADO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO.
A seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos em litisconsórcio com o segurado
. (...)
A seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente
, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, podendo essa solidariedade ser estendida à obrigação de constituição de fundo de renda. O capital segurado deve ser corrigido monetariamente desde a data da contratação até a data do efetivo pagamento. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.099510-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2024, publicação da súmula em 12/03/2024)

A responsabilidade da seguradora se limita, entretanto, aos
limites da apólice
(fls. 167/173), inclusive, no que tange à exclusão de cobertura quanto aos danos morais, conforme cláusula contratual expressa (fl. 168), à luz da Súmula nº 402 do STJ (“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. OBSERVÂNCIA. VERBA HONORÁRIA. CONTRATO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. DELIMITAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1.
A Segunda Seção desta Corte decidiu sob o rito dos recursos repetitivos que em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice
. (...) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.422/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURADORA – CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – INVASÃO DE CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO – DANOS MATERIAIS – COBERTURA SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Precedentes STJ. 2. Segundo as provas dos autos, resta evidente que foi o veículo conduzido pelo segurado que deu causa ao sinistro, pois, não observou o dever de cuidado, invadiu a contramão atingindo o veículo conduzido pelo pai dos autores da ação, que posteriormente veio a óbito. Demonstrada a culpa do primeiro requerido, deve ser mantido o pagamento por este, a título de alimentos, aos filhos menores do falecido, ora requerentes no percentual de 78% do salário mínimo, conforme postulado na inicial, até que completem 25 anos de idade. 3.
É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, sendo este o caso dos autos. Trata-se, inclusive, de entendimento consubstanciado na súmula n. 402 do c. STJ, segundo a qual “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
. 4. No tocante aos honorários advocatícios, o valor fixado na r. sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, remunera de forma merecida o trabalho realizado pelos causídicos, razão pela qual, o entendimento monocrático não merece nenhum reparo neste ponto, inexistindo amparo a pretensão recursal. Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice. 5. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009897-30.2017.8.08.0011, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2024)

Acrescento, ato contínuo, assistir razão à seguradora requerida, ora apelada, em sustentar que, nos termos da
Súmula nº 246 do STJ
, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, e isso independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

É este o entendimento firmado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. Precedentes
. (...) (STJ, REsp n. 2.189.356/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 246/STJ. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO. (...) 4.
O entendimento desta Corte é de que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(STJ, EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3/5/2017). (...) (AgInt no AREsp n. 2.092.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPAL E ADESIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO FRONTAL NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DANOS ESTÉTICOS. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEBILIDADE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. DEDUÇÃO DO DPVAT. POSSIBILIDADE. (...) 6.
É cabível a dedução do valor do seguro obrigatório (DPAVT) da indenização arbitrada judicialmente. Súmula 246/STJ. Precedentes do STJ e do TJES
. (APELAÇÃO CÍVEL 0001253-40.2013.8.08.0011, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. 2ª Câmara Cível, Julg: 28/07/2023)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6)
Em conformidade com a Súmula 246 do STJ, é devida a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, independentemente da comprovação de seu recebimento
. (...) 3.
O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, § 2º e 44; CC, arts. 186, 927 e 945; Súmula 246 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002092-95.2016.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 28.02.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002119-49.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024. (APELAÇÃO CÍVEL 0002306-45.2016.8.08.0013. Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 14/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o enunciado de súmula 246 do Colenda Corte, compreende que é devida a dedução do valor do seguro obrigatório do valor da indenização judicial ainda que ausente comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. Precedentes.
IV - Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002119-49.2020.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 16/05/2024)

Destaco, por fim, que, em relação ao réu
JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA
, houve desistência da demanda pelos autores, já homologada à fl. 355-verso e fl. 361, sendo impertinente qualquer exame quanto à afetação de sua esfera jurídica em virtude de preclusão.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS e EVANDRO MARCIEL SANTOS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o requerido GEOVANI e a seguradora corré - esta, nos limites da apólice - (
i
) ao pagamento de
R$ 1.960,00
,
a título de indenização pelo valor pago no conserto da motocicleta
,
com incidência da SELIC, que integra correção monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (15/07/2017 - fl. 77); (
ii
) ao pagamento de
R$ 286,50
,
a título de ressarcimento por despesas médicas (medicamentos)
, com incidência da SELIC, que integra correção monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (29/06/2017 - fl. 78); e (
iii
) ao pagamento de
pensão indenizatória

no valor de 1 salário mínimo mensal
, pelo período compreendido entre junho de 2017 e fevereiro de 2018, com correção e juros, pela SELIC, a partir do vencimento de cada prestação.

Além disso, condena-se somente o requerido
GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA
-
excluída a solidariedade da seguradora corré
- ao pagamento de (ii)
indenização por danos morais
,
no valor de R$ 10.000,00
, com juros moratórios, pela SELIC deduzido o IPCA, a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ) até o arbitramento (Súmula nº 362/STJ), quando passa a incidir a SELIC em sua integralidade.

Por fim, uma vez que dos quatro pedidos principais deduzidos (indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal) houve o acolhimento integral de dois e parcial de um, tenho por caracterizada a sucumbência recíproca, razão pela qual
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada; e, (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar,
em favor do causídico dos autores
, em 15% sobre o valor da condenação; e,
em favor do patrono das partes rés
, em 15% sobre o valor do proveito econômico (valor pretendido de indenização por danos estéticos).

Registro que tanto os autores quanto o réu
GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA
fazem jus à gratuidade de justiça, razão pela qual, em relação a estes, resta suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais (arts. 98, §§2º e 3º do CPC), cabendo, de outro lado, à seguradora corré arcar com tais verbas de forma
proporcional
, isto é, 25% das custas processuais e 50% da verba honorária sucumbencial devida sobre o valor da condenação, excluída da base de cálculo o valor da indenização por danos morais fixada (em virtude dos limites da apólice).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)